Tribunal: TJMT
Processo: 1020211-91.2022.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020211-91.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), HERBERT COSTA THOMANN - CPF: 689.288.661-20 (ADVOGADO), SILVANA SENHOR CARNEIRO - CPF: 031.720.819-58 (EMBARGANTE), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – VENDA EXTRAJUDICIAL DO BEM APREENDIDO LIMINARMENTE – POSTERIOR EXTINÇÃO DA AÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER EM PERDAS E DANOS – COMPENSAÇÃO DE VALORES – POSSIBILIDADE – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – VIA INADEQUADA – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC – INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA – SUSCITAÇÃO DEPOIS DE ANUNCIADO O RESULTADO DO JULGAMENTO DO RECURSO PRINCIPAL – DESCABIMENTO –
EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura, contraditória ou que incorra em erro material, afirmação que se depreende dos incisos do próprio art. 1.022 do CPC. Portanto, só é admissível essa espécie recursal quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório e não para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida.

Incabível a propositura de incidente de uniformização de jurisprudência via embargos de declaração, por ausência de previsão legal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por SILVANA SENHOR CARNEIRO, em face do acórdão proferido por esta c. 3ª Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento de nº 1020211-91.2022.8.11.0000, ementado nos seguintes termos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – VENDA EXTRAJUDICIAL DO BEM APREENDIDO LIMINARMENTE – POSTERIOR EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER EM PERDAS E DANOS – COMPENSAÇÃO DE VALORES – POSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Transitada em julgado a decisão de extinção da ação de busca e apreensão e revogada a liminar expropriatória, a instituição financeira notícia a alienação do bem, respaldada pelo artigo 2º, caput, do Decreto Lei nº 911/69.

No caso, não há óbice para que ocorra a devida compensação entre os débitos e créditos, em observância ao artigo 368 do Código Civil. ”
(Id. 156764683).

Em suas razões, de Id. 157173174 , a parte embargante
“considera que houve omissão na decisão, merecendo essa câmara reanalisar os fatos, para o fim de determinar o levantamento dos valores pela agravante.”

Consigna, quanto ao ponto omisso, que
“noticiou fato superveniente nos autos, em sede de memoriais para julgamento no plenário, noticiando que a agravada atravessou petição nos autos originários, pagando o débito total, sem informar nenhum débito para compensação, estando os autos aguardando julgamento final deste agravo para liberação do valor à agravante.”

Quanto ao mérito, aventa a ocorrência de contradição no julgado porque
“esse e outros tribunais entendem que, após a extinção da ação sem julgamento de mérito é impossível que haja a compensação de valores ...”.

Requer, ao final, seja conhecido o presente embargos de declaração para modificar o acórdão impugnado no sentido de não permitir a compensação de valores após a extinção sem resolução de mérito da ação de busca e apreensão. Alternativamente, se mantido o entendimento, pretende a instauração de incidente de uniformização de jurisprudência quanto ao tema.

A parte embargada ofertou as contrarrazões, de Id. 164852180, pela rejeição do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição,
não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado
, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

Ao julgar os feitos que lhe são conferidos, cabe ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso, expondo os motivos que o levaram a tal desiderato, conforme preleciona o art. 93, IX, da Carta Magna do país.

Pela análise das razões apresentadas nos embargos de declaração,
tem-se que a parte embargante entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada por não se conformar com o resultado que lhe foi desfavorável, buscando, pela via inadequada, rediscutir a matéria.

A Câmara julgadora apreciou as questões deduzidas, decidindo de forma clara e conforme sua convicção com base nos elementos de prova e julgados que entendeu pertinentes. Portanto, não há falar em negativa de prestação jurisdicional.

No que concerne à questão discutida nos embargos, assim constou no acórdão:

“[...]

Alega a recorrente que não é caso de compensação entre a dívida do financiado e o valor devido pela instituição financeira para restituição do status quo, pois a alienação extrajudicial não foi eficaz entre as partes, ante o julgamento de extinção da demanda.

Pois bem.

Não obstante o § 7º do art. 3º do Decreto Lei nº 911/69 determinar a conversão em perdas e danos em caso de impossibilidade de restituição do veículo e, de fato, a sentença extintiva não ter constituído crédito em favor do banco agravado, da decisão agravada denota-se que, das 60 (sessenta) parcelas do contrato de financiamento, apenas 02 (duas) foram pagas, de modo que afastar a compensação de valores caracteriza inegável enriquecimento ilícito, o que não se admite.

A compensação constitui um aspecto material do princípio da economia, fundada na ordem pública, sendo plenamente viável quando duas ou mais pessoas forem ao mesmo tempo credoras e devedoras uma da outra.

Assim, inexiste óbice para que ocorra a devida compensação entre os valores, em observância ao artigo 368 do Código Civil:

“Se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem.”

E, como bem assevera a doutrina:“Diante da boa-fé objetiva, também consagrada nesse dispositivo, não poderá o devedor valer-se da graça para afastar a compensação. Não poderá a parte obrigacional criar uma situação e dela tentar beneficiar-se tendo em vista o claro desrespeito à boa-fé.” (Tartuce, Flávio. Manual de Direito Civil. Volume único. 6ª edição. São Paulo: Método, 2016).

Logo, visando a economia processual, mostra-se perfeitamente possível a compensação do devedor fiduciante com o saldo pendente do contrato de financiamento.

Nesse sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO APREENDIDO – IMPOSSIBILIDADE - CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS – COMPENSAÇÃO DE VALORES – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO I - Não obstante o § 7º do art. 3º do Decreto Lei nº 911/69 determinar a conversão em perdas e danos em caso de impossibilidade de restituição do veículo e, de fato, a sentença extintiva não ter constituído crédito em favor do banco agravado, dos documentos acostados à id. 11000467 – Pág. 20, denota-se que, das 60 (sessenta) parcelas do contrato de financiamento, apenas 03 (três) foram pagas, de modo que admitir o levantamento da quantia depositada nos autos pelo agravante caracteriza inegável enriquecimento ilícito, o que não se admite. II - Considerando o saldo devedor referente ao contrato de financiamento e o débito da instituição agravada, é possível a compensação, evitando-se o enriquecimento sem causa do recorrido, ora agravante, que não efetuou o pagamento integral das parcelas do financiamento, e, de quebra, privilegiando-se o princípio da economia e celeridade processual.” (TJ-MT - AI: 10120059320198110000 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 06/11/2019, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/02/2020).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIR O AUTOMÓVEL APREENDIDO – CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS – COMPENSAÇÃO DE VALORES – CABIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO. Diante da impossibilidade de restituição do veículo apreendido, sendo determinada a conversão da obrigação em perdas e danos, é possível a compensação de haveres a fim de evitar o enriquecimento indevido do devedor.” (TJ/MT – AI 1004817-49.2019.8.11.0000, Rel. Rubens de Oliveira Santos Filho, julgado em 05/06/2019, publicado em 07/06/2019).

Como visto, não há omissão a ser sanada e os embargos de declaração apresentados não se enquadram em nenhuma das demais hipóteses de cabimento desse recurso, nem mesmo para fins de prequestionamento, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça.

Aliás,
“eventual contradição do entendimento assentado no voto embargado, em relação a decisões desta Corte ou mesmo do Supremo Tribunal Federal, não autoriza a oposição de aclaratórios, devendo ser manejado o recurso próprio”
(STJ. EDcl no RHC 87.061/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 21/9/2018).

Por fim, destaco que eventual incidente de uniformização de jurisprudência deve ser suscitado pela parte interessada nas razões recursais ou em petição avulsa, antes do julgamento da questão proposta (art. 476 do CPC), devendo ser observado o procedimento previsto nos termos dos arts. 176 e seguintes do RI-TJMT.

Logo, incabível a propositura de incidente de uniformização de jurisprudência via embargos de declaração, por ausência de previsão legal.

Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL. PROTESTO DE DUPLICATA. ALEGADA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. NECESSIDADE DE REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. DIVERGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA. 1. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 2. No caso concreto, o Tribunal de origem, com base nos elementos dos autos, concluiu que foi demonstrada a relação negocial entre as partes e, por isso, afastou pedido declaratório de inexistência de débito. Alterar tal conclusão demandaria o reexame do conjunto probatório do feito, o que é vedado em recurso especial. 3. O conhecimento do recurso especial interposto com fundamento na alínea c do permissivo constitucional exige a demonstração da divergência, mediante a indicação do dispositivo legal objeto de interpretação divergente, a verificação das circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados e a realização do cotejo analítico entre elas, nos moldes exigidos pelos arts. 255, §§ 1º e 2º, do RISTJ e 541, parágrafo único, do CPC. 4.
A instauração do incidente de uniformização de jurisprudência é de faculdade do órgão julgador e deve ser suscitado antes do julgamento do recurso, sendo incabível seu conhecimento em sede de embargos de declaração ou de agravo regimental.
Precedentes. 5. Agravo regimental a que nega provimento.
(STJ. AgRg no AREsp 641.545/RS, minha relatoria, QUARTA TURMA, julgado em 18/06/2015, DJe 26/06/2015.)

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço dos embargos e, no mérito,
REJEITO-LHES.

Desde já, advirto às partes que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2023